Tribunal: TJES
Processo: 5001782-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001782-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIRIAN FONSECA RODRIGUES ALPOIM e outros (2)
AGRAVADO: THAIS PRAXEDES RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001782-89.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MIRIAN FONSECA RODRIGUES E OUTROS

RECORRIDOS : MARINÊS RODRIGUES TONANI E OUTROS

PROC. ORIGINÁRIO: 0001006-13.2007.8.08.0062

VOTO

O
SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIRIAN FONSECA RODRIGUES e OUTROS, por inconformados com a decisão que, nos autos de ação de inventário, anulou totalmente doação, por escritura pública, feita pelo pai dos Requeridos, desconsiderou a parte disponível como antecipação de herança, determinando que os Recorrentes depositassem imediatamente os frutos dos bens que receberam por antecipação de herança (alugueis), além de excluir a meação da casa de Cataguazes - MG.

Na decisão
ID 2327949, deferi em parte a
tutela de urgência recursal, para suspender em parte os efeitos da decisão agravada, com base na seguinte fundamentação:

“
[...] Examinando os autos, com base em uma cognição sumária, própria do exame inicial do agravo de instrumento, verifico a presença dos requisitos exigidos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Isso porque, dos documentos constantes dos autos até o presente momento, é possível verificar que o pai dos Recorrentes, por escritura pública, efetuou a doação de todo o patrimônio localizado no Espírito Santo em favor dos Recorrentes, excluindo da doação a Recorrida Thais, à época, nascitura.

Por outro lado, excluiu da referida doação o imóvel situado em Cataguazes -MG, que foi adquirido na constância do casamento (em regime de separação obrigatória de bens) com a genitora de Thais e que serve de residência para Thais e sua genitora, Maria Aparecida Praxedes Rodrigues, o que torna possível imaginar duas situações: (i) o
de cujus
pretendia futuramente deixar o referido imóvel como herança para a filha Thais; ou (ii) o imóvel foi comprado apenas pela genitora da Recorrida Thais e o de
cujus
, intencionalmente ou não, excluiu Thais, à época, nascitura, da legítima.

Ocorre que, com base na prova constante dos autos até o momento, não é possível afirmar que o imóvel de Cataguazes foi adquirido exclusivamente por Maria Aparecida Praxedes Rodrigues.

Isso porque, além de a mesma ter assinado as declarações iniciais, concordando com a inclusão da metade do referido imóvel na partilha, há notícias de que a mesma era cerca de 28 anos mais nova do que o
de cujus,
o que, inclusive, motivou o casamento sob o regime da separação obrigatória, e não exercia atividade profissional remunerada, não havendo nos autos, até o presente momento, qualquer elemento que indique que a mesma possuía recursos próprios para a aquisição do bem em questão.

Da mesma forma, não é possível identificar o valor dos bens e qual a composição da legítima.

A teor do disposto nos artigos 1845 e 1846, do Código Civil,
são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, sendo que metade dos bens da herança pertence a esses herdeiros, constituindo a legítima.

Nos termos do artigo 1847, do Código Civil, “calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação.”

No caso, se, por um lado, aparentemente, é nula a doação de patrimônio sem respeitar a legitima e com exclusão da filha nascitura, por outro lado, neste momento inicial, os documentos dos autos não conduzem à certeza de que o imóvel de Cataguazes não deve ser incluído, ainda que parcialmente, no acervo patrimonial objeto da partilha.

Diante da incerteza sobre os limites da legítima, reputo necessária a suspensão parcial dos efeitos da decisão agravada, especificamente quanto à anulação da doação e à exclusão do imóvel de Minas Gerais da partilha. Mantenho, entretanto, os efeitos da decisão quanto à determinação de intimação dos herdeiros para fins de substituição da inventariante e de depósito dos valores recebidos a título de alugueis dos imóveis do espólio em conta vinculada ao processo originário.

Em face do exposto,
defiro em parte a tutela de urgência recursal, para suspender em parte os efeitos da decisão agravada, conforme consta da fundamentação, até o julgamento do mérito do presente recurso ou até ulterior decisão. [...]”

Oportunizado
o contraditório, as Recorridas juntaram aos autos parecer do Ministério Público, datado de 5.6.2017, e decisão prolatada pelo juízo
a quo
em 19.5.2020.

Dos referidos documentos, é possível extrair que José Rodrigues Tonani faleceu em 21.10.2005, deixando 5 (cinco) filhos, sendo 4 (quatro) filhos do casamento com
Nerilda Fonseca Rodrigues, e 1 (uma) filha do casamento com Maria Aparecida Praxedes Rodrigues.

Nerilda Fonseca Rodrigues faleceu em 2.7.1998, e os filhos do casal renunciaram à herança em favor do
de cujus.

Em 8.5.1999, o falecido José Rodrigues Tonani, à época, com 61 (sessenta e um) anos de idade, casou-se com Maria Aparecida Praxedes Rodrigues, sob o regime da separação de bens
1
, e, da união, em 24.3.2000, nasceu Thais Praxedes Rodrigues, ora Recorrida.

Ocorre que, em 3.12.1999, o
de cujus
, por escritura pública, doou, em favor dos filhos do primeiro casamento, ora Recorrentes, todos os bens que, à época, integravam o patrimônio do mesmo.

A teor do disposto nos artigos 1845 e 1846, do Código Civil,
são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, sendo que metade dos bens da herança pertence a esses herdeiros, constituindo a legítima.

Nos termos do artigo 1847, do Código Civil, “calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação.”

No que tange à doação, o Código Civil, no artigo 544, prevê que “a
doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”,
dispondo
, no artigo 549, que é nula a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

No
caso em exame, a doação em referência,
ao
excluir a filha nascitura
e incidir sobre a totalidade do patrimônio do doador,
não respeitou a legítima, sendo, portanto, aparentemente nula, ao menos na parte que ultrapassa a
parte disponível do patrimônio do doador
.

Por outro lado, os documentos dos autos não são suficientes para demonstrar se o imóvel de Cataguazes deve ou não ser incluído, ainda que parcialmente, no acervo patrimonial objeto da partilha.

Conquanto o imóvel tenha sido adquirido em nome de
Maria Aparecida Praxedes Rodrigues,
na
constância do casamento (em regime de separação obrigatória de bens) do
de cujus
com a mesma, e sirva de residência esta e para a Recorrida Thais, Maria Aparecida assinou as declarações iniciais, concordando com a inclusão da metade do referido imóvel na partilha.

Ademais, há notícias de que Maria Aparecida Praxedes Rodrigues era cerca de 28 anos mais nova do que o
de cujus
e não exercia atividade profissional remunerada, não havendo nos autos qualquer elemento que indique que,
à época,
a mesma possuía recursos próprios para a aquisição do bem em questão.

Nesse contexto, com base na prova constante dos autos até o momento, não é possível excluir o imóvel em questão do conjunto de bens a partilhar entre os herdeiros de
José Rodrigues Tonani, porquanto,
aparentemente
,
foi adquirido pelo
de cujus
, em nome de Maria Aparecida Praxedes Rodrigues.

Diante da incerteza sobre os limites da legítima, reputo necessária a produção de provas perante o Juízo
a quo
, para esclarecer se
Maria Aparecida Praxedes Rodrigues efetivamente possuía recursos para a aquisição do bem imóvel em referência, e, na sequência, fixar
os limites da legítima.

Respeitados esses limites, deve ser reputada válida a doação na parte que não ultrapassar a parte disponível
2
.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para afastar a declaração de nulidade total da escritura pública de doação e
a exclusão do imóvel situado em Cataguases do acervo a partilhar.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

Relator

1
Conforme previa o artigo 1641, II, do Código Civil, com a redação anterior à redação dada pela Lei 12.344/2010.

2

Art. 2.007. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor, no momento da liberalidade.

§ 1
o
O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham, no momento da liberalidade.

§ 2
o
A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado; a restituição será em espécie, ou, se não mais existir o bem em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras deste Código sobre a redução das disposições testamentárias.

§ 3
o
Sujeita-se a redução, nos termos do parágrafo antecedente, a parte da doação feita a herdeiros necessários que exceder a legítima e mais a quota disponível.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DOAÇÃO DE BENS POR ESCRITURA PÚBLICA. DESRESPEITO À LEGÍTIMA. EXCLUSÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. REDUÇÃO DAS DOAÇÕES. NECESSIDADE. CASAMENTO SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS. BEM ADQUIRIDO EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE ESFORÇO COMUM. EXCLUSÃO DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.

1.A teor do disposto nos artigos 1845 e 1846, do Código Civil,
são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, sendo que metade dos bens da herança pertence a esses herdeiros, constituindo a legítima.

2.
Nos termos do artigo 1847, do Código Civil, “calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação.”

3. No que tange à doação, o Código Civil, no artigo 544, prevê que “a
doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”,
dispondo
, no artigo 549, que é nula a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

4.
A redução das doações que ultrapassarem a parte disponível do patrimônio do doador, desrespeitando, assim, a legítima, deverá observar o disposto no artigo
2.007 e seus parágrafos, do Código Civil.

5
. É incabível a exclusão, do acervo a partilhar, de imóvel adquirido em nome do cônjuge supérstite, casado com o
de cujus
sob o regime da separação de bens, quando o conjunto probatório dos autos revela a possibilidade de o mesmo ter sido adquirido com recursos do
de cujus
ou, ao menos, com esforço comum.

6
. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.